Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA RESERVA DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Narrou a autora ter adquirido passagem aérea junto a 1a ré (DECOLAR.COM), trecho Brasília/Porto Seguro, em voo operado pela 2a ré (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A). Contudo, ao tentar realizar o check-in, descobriu que sua reserva havia sido cancelada pela 1a demandada, sem aviso prévio, o que a obrigou a adquirir uma passagem de ônibus, com duração de 26h de viagem, para chegar ao seu destino. Requereu reparação por danos materiais e morais.
3. Trata-se recurso (ID29394222) interposto pela 1a ré (DECOLAR.COM) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir R$365,53, referente à quantia desembolsada para pagar as passagens aéreas canceladas, e pagar R$2.000,00, a título de reparação por danos morais.
4. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é um site virtual, que apenas faz a intermediação entre a companhia aérea, hotéis e o consumidor, sendo totalmente distinta dos prestadores de serviço que emitem a reserva e instituem a política tarifária. Rejeito a preliminar suscitada, pois, embora o serviço prestado pela agência de turismo ré (DECOLAR.COM) tenha sido exclusivamente a venda de passagem aérea, circunstância que afastaria o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a autora alegou que esta teria unilateralmente cancelado o seu bilhete aéreo sem qualquer aviso prévio. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Nas razões recursais, sustenta ausência de responsabilidade, porquanto não tem gerência sobre os prestadores de serviço, o que lhe impede de praticar quaisquer atos condizentes ao bilhete aéreo. Aduz que o reembolso integral deverá ocorrer no prazo de 12 meses, nos termos da Lei 14.034/2020. Alega ausência de prova da ocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A Lei no 14.034/2020 regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, tais como o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor que deverá ser realizado pelo transportador no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado.
8. Não obstante, cumpre mencionar que tal regramento não incide no presente caso, porquanto não houve o cancelamento do voo, mas apenas da passagem da autora/recorrida pela 1a ré/recorrente (DECOLAR.COM), sem qualquer motivo justificado, tal como demonstrado no documento de ID29394209, págs. 6/7. Desse modo, o reembolso do valor pago pelo bilhete aéreo deve ser feito de forma imediata.
9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
10. O cancelamento de voo, sem prévio aviso ao passageiro, provoca angústia e frustração, ante a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano.
11. Ademais, da falha na prestação do serviço advieram situações que ocasionaram transtorno e desconforto à autora/recorrida, pois teve que adquirir passagens terrestres e viajar durante 26 horas até chegar ao seu destino, além de suportar gastos não programados, causando-lhe abalo à honra subjetiva, de sorte a configurar dano moral.
12. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração o a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa, em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, não havendo motivos que justifiquem a sua redução.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.